Tribunal: CARF
Processo: 10880.727620/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.727620/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.621 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JUAN JORGE AUGUSTO LAHUSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA
FONTE
PAGADORA
RESPONSÁVEL
PELA
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de
renda na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual
está condicionada à comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.727620/2016-51
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727620/2016-51

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 37 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2013, exercício 2014,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 30.862,11, sendo R$ 21.285,69 referentes ao
imposto de renda pessoa física sujeito à multa de mora, R$ 4.257,13 à multa de mora e R$
5.319,29 aos juros de mora (calculados até 31/05/2016).
No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
23.962,50, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas:
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
00.470.282/0001-90 WESER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA (ATIVA)

0,00
23.962,50
23.962,50
Foi verificado que o contribuinte é sócio-administrador da fonte pagadora
“WESER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA”. No entanto, apesar de devidamente intimado,
não foi apresentado comprovante do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte,
pedidos de compensação e DCTF.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva (fls. 03/14), através da qual alegou, em síntese, que:
1. O Impugnante foi autuado pela Fiscalização, a fim de que recolha o imposto de
renda que foi retido pela pessoa jurídica “WESER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
LTDA” - CNPJ n° 00.470.282/0001-90, referente ao ano calendário 2013 -
exercício 2014, uma vez que esta, apesar de efetuar a retenção do imposto, não
repassou aos cofres públicos os valores retidos.
2. Entretanto, cumpre salientar que a responsabilidade pelo pagamento do imposto
imputado ao Impugnante é exclusivamente da Fonte Pagadora, qual seja, a pessoa
jurídica, haja vista que ela foi a responsável por reter e descontar os valores dos
numerários pagos ao Impugnante. Foge à razoabilidade imputar à pessoa física o
recolhimento de tributo que foi descontado pela pessoa jurídica e não repassado ao
Fisco, não havendo que se falar em cobrança suplementar ao Impugnante.
3. Fazendo referência ao Código tributário Nacional, à Doutrina e à Jurisprudência, o
impugnante conclui que denota-se a ilegitimidade do Impugnante para figurar o
polo passivo desta exação tributária, eis que o imposto foi descontado e os valores
competiam ao responsável tributário – “WESER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
LTDA” - sendo mister o provimento da presente defesa, a fim de anular o
lançamento de oficio realizado.
4. Salienta, por fim, que o Impugnante apenas poderia ter sido glosado com a
cobrança do Imposto de Renda se a fonte pagadora não efetuasse a retenção dos
valores e ele não tivesse declarado a referida renda na sua Declaração de Ajuste
Anual (SÚMULA 12 CARF), o que não se verifica in casu, eis que houve a
retenção do imposto de renda na fonte, e o Impugnante efetuou a devida declaração
ao Fisco por meio de sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2014 - ano
calendário 2013.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 37 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727620/2016-51

improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, estado o acórdão dispensado de
ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que: (i) a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
de renda retido na fonte refere-se única e exclusivamente à fonte pagadora; (ii) o recorrente teve
descontado mensalmente os valores do imposto de renda retido na fonte, portanto, a obrigação
pelo repasse dos valores incumbe exclusivamente à fonte pagadora, sendo indiferente o fato de o
recorrente integrar o quadro societário; (iii) a exigência do imposto acarreta o pagamento
duplicado do mesmo tributo (bis in idem); (iv) se a pessoa jurídica reteve o imposto de renda e
não o repassou para a Receita Federal do Brasil, não pode o contribuinte, independentemente de
ser o sócio-administrador da empresa, ser impedido de proceder com a compensação do valor
retido em seu imposto de renda pessoal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a notificação de lançamento originou-se da revisão da
declaração de ajuste anual, na qual foi glosada a compensação de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 23.962,50 por ser o contribuinte sócio administrador da empresa “WESER
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA” e não ter a empresa efetuado o recolhimento do imposto.
O contribuinte insiste em sua tese de defesa, alegando que: (i) a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte refere-se única e
exclusivamente à fonte pagadora; (ii) o recorrente teve descontado mensalmente os valores do
imposto de renda retido na fonte, portanto, a obrigação pelo repasse dos valores incumbe
exclusivamente à fonte pagadora, sendo indiferente o fato de o recorrente integrar o quadro
societário; (iii) a exigência do imposto acarreta o pagamento duplicado do mesmo tributo (bis in
idem); (iv) se a pessoa jurídica reteve o imposto de renda e não o repassou para a Receita Federal
do Brasil, não pode o contribuinte, independentemente de ser o sócio-administrador da empresa,
ser impedido de proceder com a compensação do valor retido em seu imposto de renda pessoal.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727620/2016-51

Isso porque, o lançamento tributário diz respeito ao imposto de renda incidente
sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao imposto de renda que deixou de ser retido
pelas empresas das quais é diretor/sócio administrador (IRRF). É ver a descrição dos fatos e
enquadramento legal:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 23.962,50, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas: (...)
A questão já foi, inclusive, objeto de diversas decisões no âmbito deste Conselho,
tendo sido assentado o entendimento segundo o qual a ausência de retenção do imposto na fonte
não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF no 12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda. Nesse contexto, também não há que se falar em
bitributação, eis que, conforme visto, as hipóteses de incidência são distintas, e as exigências
relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica, cada
qual devendo arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
A propósito, no caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de renda
na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela empresa.
Em outras palavras, o imposto de renda retido na fonte somente poderia ser
compensado na declaração de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o
efetivo recolhimento, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em
“legalidade da dedução pleiteada”.
Ademais, nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa
jurídica, o artigo 723 do RIR/99 trata a questão da seguinte forma, podendo extrair a mesma
teleologia do dispositivo para o caso dos autos:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727620/2016-51

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital